Tribunal: TJDFT
Processo: 0746847-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VÍTIMA ADOLESCENTE. AUSENTE O CONTEXTO FAMILIAR OU DOMÉSTICO. FASE INVESTIGATIVA. RESOLUÇÃO No 1, DE 23/07/2024, DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pelo 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia em desfavor da 3a Vara Criminal de Ceilândia, relacionado a processo no qual se apura a possível prática do crime de importunação sexual (art. 215-A, caput, do CP) contra adolescente, fora do contexto de violência doméstica ou familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se, à luz da Resolução no 1/2024 do Tribunal Pleno desta Corte, e consideradas as disposições constitucionais sobre o tema, a ação penal deve tramitar perante o juízo comum ou perante o juízo especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Esta Corte já decidiu que “não há como admitir incidente de inconstitucionalidade pleiteado pela eminente autoridade judiciária de primeiro grau, haja vista sua manifesta ilegitimidade ativa para tal mister, pois, no nosso sistema normativo, quando se trata do sistema difuso de constitucionalidade, referida autoridade, entendendo o preceito inconstitucional, tem o poder jurisdicional de, monocraticamente, não aplicá-la” (Acórdão 1933166, Relator(a): Silvânio Barbosa dos Santos, CÂMARA CRIMINAL, DJe: 22/10/2024).
4. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, excepcionando-se as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
5. A simples condição de criança ou adolescente ser vítima de crime não é suficiente para atrair a competência do juízo especializado, sendo necessária a análise acerca da existência de contexto de violência doméstica e/ou familiar.
6. Não alcançada a fase judicial, inexiste óbice à remessa dos autos ao juízo comum.

IV. DISPOSITIVO
7. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (3a Vara Criminal De Ceilândia).
_________
Dispositivo relevante citado: TJDFT, Resolução no 1, de 23/7/2024, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1933166, Relator(a): Silvânio Barbosa dos Santos, CÂMARA CRIMINAL, DJe: 22/10/2024; TJDFT. Acórdão 1931978, Relator(a): Silvânio Barbosa dos Santos, CÂMARA CRIMINAL, DJe: 21/10/2024.